Tribunal: TCU
Processo: 018.739/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em processo de tomada de contas especial instaurada para a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis do suposto dano ao erário verificado em contrato de gestão celebrado para a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Manoel Eduardo Farias Andrade, secretário municipal de saúde do Município de Candeias/BA à época dos fatos, contra o Acórdão 2121/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual, entre outras medidas, foi imposta ao ora recorrente multa em razão de irregularidades relacionas ao Contrato de Gestão 51/2014, celebrado entre o Município de Candeias/BA e o Centro Médico Aracaju Eireli (CMA), para a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Manoel Eduardo Farias Andrade para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente, o Município de Candeias/BA e a Procuradoria da República no Estado da Bahia a respeito desta deliberação.